Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-74.2023.8.11.0106
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000142-74.2023.8.11.0106
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), JOAO ALVES DIAS - CPF: 017.477.921-60 (APELADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS OU ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que não acolheu os embargos de declaração, pois os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão atacada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso de apelação, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1000142-74.2023.811.0106

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: JOÃO ALVES DIAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face de decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação interposto pelo agravante,

contra decisão proferida nos autos Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000142-74.2023.8.11.0106, da Vara Única de Novo São Joaquim/MT, promovida por JOAO ALVES DIAS, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido da parte demandante, razão pela qual: CONDENO a demandada ao ressarcimento em dobro do importe referente ao pagamento do IPVA, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo pagamento do imposto. CONDENO a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. DETERMINO a expedição de ofício ao DETRAN/MT para que promova a alteração no registro da propriedade do veículo descrito na lide para o nome do banco demandado. CONDENO a parte demandada, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.”
(id. 223461180).

O agravante afirma que
“transferência do veículo e dos débitos inerentes ao mesmo é obrigação decorrente da inexistência do contrato. Logo, eventual notícia deste descumprimento deve ser levada a conhecimento do juízo onde foi celebrado referido acordo. Ou seja, não cabe abrir nova discussão a esse respeito, agora perante o juizado especial, apenas para se utilizar da sua celeridade e informalidade, não restando dúvidas quanto a existência da coisa julgada.”.

Sustenta que
“o dever de restituir valores, há, necessariamente, que existir uma cobrança ilegal. In casu, conforme exposto, isto não ocorreu, haja vista que o contrato em questão foi celebrado dentro da normalidade, vindo a financeira a proceder aos descontos efetuados, devendo ser mantida a contratação, conforme afirmado anteriormente”.

Defende que
“as cobranças procedidas pela instituição financeira apelante não foram indevidas, mas de acordo com a contratação, de forma que não há que se falar em repetição de indébito de valores cobrados em contrato validamente celebrado entre as partes, pois agira a financeira em regular exercício de credora. Assim, pugna a financeira pelo afastamento da condenação à restituição dos valores descontados na forma dobrada, porquanto estes apenas o foram em virtude das contratações firmadas, por flagrante a validade das avenças celebradas entre as partes e consequente legitimidade dos descontos operados em decorrência daquelas. Acaso ser mantida a repetição de valores, o que não se acredita, que seja então procedido à devolução na forma simples”.

Argumenta que
“demonstramos que em momento algum a recorrida visou trazer qualquer aborrecimento ou dano à parte recorrente, pois a manutenção da cobrança se deu de forma legal. Assim, inexiste razão que dê amparo à pretensão indenizatória formulada pela recorrente à exordial”.

Pontua ainda que,
“No caso em tela não há que se falar em ato culposo/doloso por parte da agravante, pois agiu de acordo um direito que lhe era garantido. Além disso, não há que se falar em dano, porque esse não houve (inexistência de nexo causal). Logo, nada resta para caracterizar o suposto dano moral e assim quantificá-lo”.

Em suma, pugna pelo juízo de retratação ou que encaminhe o feito a julgamento pelo colegiado, requerendo o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 235949156)

Contrarrazões (id. 241767655).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face de decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação interposto pelo agravante,

contra decisão proferida nos autos Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000142-74.2023.8.11.0106, da Vara Única de Novo São Joaquim/MT, promovida por JOAO ALVES DIAS, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido da parte demandante, razão pela qual: CONDENO a demandada ao ressarcimento em dobro do importe referente ao pagamento do IPVA, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo pagamento do imposto. CONDENO a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. DETERMINO a expedição de ofício ao DETRAN/MT para que promova a alteração no registro da propriedade do veículo descrito na lide para o nome do banco demandado. CONDENO a parte demandada, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.”
(id. 223461180).

Insurge o recorrente contra a decisão monocrática proferida por minha relatoria, que entendeu pelo não provimento do recurso de apelação por ele interposto, pelos fundamentos expostos a seguir:

“
A princípio, sobre a preliminar de coisa julgada, não prosperam os argumentos da apelante, haja vista que o juízo singular não decidiu novamente a respeito da fraude do financiamento, mas sim, em razão do veículo adquirido em razão da fraude que permaneceu em nome do autor e causando-lhe prejuízo ao próprio nome, logo, trata-se de outra causa de pedir e, portanto, não ofende ao princípio da coisa julgada.

Logo há de se rejeitar a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em apurar a ocorrência de ato ilícito; indenização por danos morais fixada na sentença, bem como o quantum indenizatório.

A responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito encontra a sua regulamentação nos artigos 186 e 927 do Código Civil, dos quais se extrai como requisitos que caracterizam o dever de reparar: a configuração de uma conduta culposa, um dano a outrem e o nexo causal entre aquela e o dano causado.

Entretanto, por se tratar o caso de relação de consumo - Súmula 297 do STJ - é objetiva a responsabilidade da instituição financeira demandada.

Não fosse isso, de plano, é preciso salientar que, em se tratando de ação de indenização por danos morais por inscrição indevida, ou mesmo, manutenção do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, incumbe ao Réu a comprovação da existência da relação jurídica obrigacional envolvendo as partes e a dívida que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, pois sendo uma prova negativa a Autora, impossível a sua realização.

Não havendo prova da existência do débito, tendo sido constatada fraude na contratação, a manutenção do veículo em nome da parte Autora se torna ato ilícito.

Não pode a instituição alegar a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial sem a participação do Poder Judiciário, requerendo a expedição de ofício ao DETRAN, determinando a transferência da propriedade do veículo objeto da ação.

Com efeito, para transferência, com a consequente expedição de Certificado de Registro de Veículo - CRV em nome de novo proprietário do veículo, o órgão de trânsito exige a exibição de documentos e a realização de vistoria, conforme determinação contida no art. 124 do CTB:

“Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

I - Certificado de Registro de Veículo anterior;

II - Certificado de Licenciamento Anual;

III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;

IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo;

V - comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica;

VI - autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes;

VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM;

VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;

IX - (Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998)

X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído;

XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.
”

Neste caso, sendo reconhecida a fraude na contratação do financiamento para aquisição do veículo e não havendo indícios de que qualquer das partes tenha conhecimento do paradeiro do bem, não estando de posse, ainda, dos documentos de propriedade do mesmo, faz-se necessária determinação judicial para o órgão competente, a fim de que proceda à transferência da propriedade, conforme pleiteado pelo autor.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR MORAIS. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRA PESSOA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA TENDO POR GARANTIA VEÍCULO. FRAUDE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXTENSÃO DO DANO. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO DETRAN. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1.Contrato de financiamento prevendo garantia de alienação fiduciária com terceiro, que, de forma fraudulenta, ofereceu o veículo em garantia. A fraude de terceiros não descaracteriza a responsabilidade da empresa prestadora de serviços. 2. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art.944 do CPC. Tendo em vista as características das partes e vertentes que norteiam o arbitramento, impõe-se a manutenção do valor indenizatório quando este se mostrar condizente em face da extensão do dano. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, fluem do evento danoso. (Enunciado nº 54, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça). 3. Não estando o veículo na posse de qualquer das partes, bem como os documentos de propriedade, mostra-se cabível a expedição de ofício pelo juízo de origem ao órgão competente - DETRAN -, determinando que proceda à transferência da propriedade para a instituição financeira credora. Recurso provido em parte.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0557.18.000239-5/001, Relator Des. Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 15/04/2020) (g.n.).

Deste modo, entendo que neste ponto razão assiste aos primeiros apelantes, impondo-se que a transferência da titularidade do veículo seja feita através de ordem judicial diretamente ao órgão competente, independentemente da apresentação do automóvel para inspeção e do CRV.

No que se refere ao valor a ser pago a título de indenização por danos morais, tem-se que o quantum indenizatório deverá observar o seu objetivo de punir o causador da ofensa praticada e proporcionar ao ofendido algum benefício em contrapartida ao mal suportado. Porém, deve-se atentar para o fato de que o valor da indenização não pode se constituir em fonte de enriquecimento ilícito da vítima.

Sendo assim, o quantum a ser fixado compete ao prudente arbítrio do magistrado que, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve estabelecer uma reparação equitativa, considerando as peculiaridades de cada caso, como a culpa do agente, a extensão do dano e a capacidade financeira do agressor.

O montante arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), entendendo como razoável ao caso dos autos, uma vez que não é insuficiente para indenizar o dano sofrido e nem excessivo a ponto de se tornar fonte de enriquecimento indevido para o autor.

Mediante tais considerações, entendo pela manutenção do valor da condenação indenizatório por danos morais fixados na r. sentença.

Em se tratando de danos contratuais, os juros de mora incidam desde a data de citação, além disso, dispõe a Súmula nº 362 do STJ, que afasta qualquer dúvida a respeito:

"Súmula 326. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde data do arbitramento".

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.
”.

Pois bem, não assiste razão o recorrente, haja vista que os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso de apelação, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de cobrança movida por servidora aposentada em face do Estado de Mato Grosso. 2.

A agravante busca a reforma da decisão que manteve a sentença de primeiro grau, a qual não acolheu o pedido de indenização pelos supostos danos materiais referentes ao período de trabalho de 19/01/2014 a 18/10/2018, quando já possuía o direito ao abono permanência, reconhecido na sentença. 3.

O pedido de indenização por danos materiais deve ser negado quando o exercício da função pela servidora ocorreu com a devida contraprestação salarial, fazendo jus apenas ao abono de permanência. 4.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.”
(N.U 1030745-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR (SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1099 DO STF) – MODULAÇÃO NOS TERMOS DO JULGADO NA ADC 49 PELO STF - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e do julgado no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidades federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS. Considerando que a ação mandamental foi ajuizada no ano de 2022, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, de modo que, a modulação deve ser aplicada à hipótese. Não cabe a concessão de salvo-conduto irrestrito contra recolhimento de imposto tributário para futuras operações de transporte de mercadorias. Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.”
(N.U 1015712-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Logo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática proferida por minha relatoria.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024